Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015339-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), JUNIO AUGUSTO FARIA VILELA - CPF: 415.056.031-53 (PACIENTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacenda-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUNIO AUGUSTO FARIA VILELA - CPF: 415.056.031-53 (PACIENTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), JOÃO VITOR POQUIVIQUI VILELA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– NÃO ACOLHIMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA
– SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e a instrução criminal inclusive se encontra encerrada, fator este que supera a alegação de excesso de prazo conforme preceitua a Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Júnio Augusto Faria Vilela
e
João Vitor Poquiviqui Vilela
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que os pacientes se encontram presos cautelarmente desde 21 de outubro de 2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; artigo 14 da Lei 10.826/03; e artigo 121, § 2o, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta que os beneficiários estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da ação penal, uma vez que a instrução processual foi encerrada em 30.6.2020 e até a presente data o feito está aguardando a apresentação dos memoriais pelo parquet, de modo que os pacientes permanecem segregados há mais de oito meses.

Assim, alega a violação ao princípio da razoável duração do processo e aduz acerca da negativa de prestação jurisdicional, de modo que os beneficiários devem aguardar a prolação da sentença em liberdade ou para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes em decorrência do excesso de prazo, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão e expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 51363969). (...)”
(p. 28).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 51585951).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Id. 52160988).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 52799959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção dos beneficiários
Júnio Augusto Faria Vilela
e
João Vitor Poquiviqui Vilela
, que se encontram presos cautelarmente desde o dia 21 de outubro de 2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; artigo 14 da Lei 10.826/03; e artigo 121, § 2o, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente
writ
requerendo a revogação da custódia cautelar, ao argumento, em suma, de que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois estão segregados há mais de 8 meses sem findar a ação penal.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das particularidades

do caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No caso em apreço, não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas, haja vista que não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Pelo que se dessume dos autos, o feito originário tramitou regularmente, mesmo se tratando de processo complexo – dois réus, vários fatos delitivos, necessidade de expedição de carta precatória para oitiva de testemunha e interrogatório dos réus –, e se não bastasse, verifica-se que a instrução criminal foi
encerrada
, em 30.6.2020, logo, com esteio na Súmula 52 do STJ, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Saliente-se que embora o impetrante tenha alegado na impetração que o processo originário estava aguardando a apresentação dos memoriais pelo
parquet
, delongando a marcha processual, constata-se das informações prestadas pela magistrada singular (p. 38) que a parte juntou devidamente a peça em 23.7.2020, de modo que se deu o prosseguimento do feito, que atualmente está aguardando a juntada dos memoriais escritos pela defesa.

Impende consignar que durante a fase instrutória foram formulados pedidos pela defesa de revogação da prisão preventiva dos pacientes, o que demandou a análise pelo Juízo
a quo,
após a oitiva do Ministério Público, protraindo-se o processo no tempo.

Desse modo, observo que não houve qualquer inércia ou desídia estatal, pelo contrário, o processamento do feito se deu regularmente, especialmente ao considerar a atual situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19, que resultou na suspensão de alguns atos processuais e no prolongamento da instrução processual e conclusão dos processos.

Diante de tais considerações, entendo ser incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020